Tribunal: TJMT
Processo: 1046676-82.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SILVIA PATRICIA DE LIMA - CPF: 968.858.311-15 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DAMS – EVENTO MORTE – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

II – A responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta
SILVIA PATRICIA DE LIMA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 6.750, 00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que não há que se falar em complementação da indenização por morte, haja vista que o teto máximo indenizável (R$ 13.500,00), foi devidamente pago aos genitores do “de cujus”, conforme cota parte (R$ 6.750,00).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 158638684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente Silvia Patricia de Lima ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat e DAMS, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23/03/2019, que resultou na morte de seu filho Paulus Henrique Flausino.

Disse que recebeu pela via administrativa o quantum de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do saldo remanescente (R$ 6.750,00), bem como, ao reembolso das despesas médicas e suplementares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Depois de apresentada defesa e impugnação à contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante.

É que, conforme se infere dos autos, o valor previsto da indenização do seguro obrigatório para o evento morte (R$ 13.500,00) foi pago aos genitores do de cujus, pela via administrativa, na proporção de 50% (R$ 6.750,00), para cada.

Desse modo, não deve a Seguradora ora apelante ser compelida a arcar com o pagamento da cobertura securitária referente ao evento morte, haja vista que já fora quitada pela via administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DÉPÓSITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a transferência eletrônica de valores para a conta corrente indicada pelo próprio credor, nos moldes e no prazo por ele especificados, o reconhecimento da quitação da dívida é medida que se impõe.
2. “A ausência de indicação, por parte do credor, do valor que entende devido (art. 896, parágrafo único, do CPC) impede o devedor de complementar o depósito (art. 899, caput, do CPC), caracterizando, assim, a mora accipiendi, que leva à procedência da ação. Precedentes do STJ” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 93514/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 01/02/2012, Data da publicação no DJE 13/02/2012). (Ap 101713/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

Assim, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da Seguradora, tão somente, ao saldo remanescente referente ao reembolso das despesas médicas e suplementares, qual seja, R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização referente ao evento morte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023